Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Multa cominatória. Aplicação. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação ou majoração da multa por descumprimento de medida liminar que limitava os descontos em conta-salário da autora ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que busca dar efetividade à tutela provisória é passível de impugnação por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a aplicação e majoração da multa cominatória são adequadas diante do descumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. O estorno dos valores e o depósito judicial da multa demonstram que a finalidade coercitiva das astreintes já se encontra, ao menos em parte, alcançada. A fixação e a aplicação da multa devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar sanções excessivas ou que resultem em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 3o; CPC. 1.015, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0701977-77.2024.8.07.0000, Rel. Ana Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024.